Tribunal: TJDFT
Processo: 0742135-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742135-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLIANNA VANESSA DE SIQUEIRA DINIZ IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança preventivo com pedido de liminar impetrado por Polianna Vanessa de Siqueira Diniz em desfavor do Secretário de Saúde do Distrito Federal para que lhe fosse assegurado o direito de explorar serviços de bronzeamento artificial. 2. O pedido de liminar foi distribuído ao Plantão Judicial e indeferido (ID no 31727079). 3. Na análise do juízo de admissibilidade, a impetrante foi intimada para recolher as custas iniciais (ID no 31946446), mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 32302746). 4. Cumpre decidir. 5. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 6. A impetrante, contudo, mesmo após a devida intimação, não promoveu o ato que lhe competia: pagamento das custas iniciais). Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 7. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como o desinteresse na demanda, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito. Dispositivo 8. Indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, III, IV e VI c/c art. 19 da Lei no 12.016/2009). 9. Oportunamente, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO